Tribunal: TJSP
Processo: 2212338-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS NO CURSO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISCUSSÃO ACERCA DO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ARREMATANTE – MATÉRIA PRECLUSA – OBSERVÂNCIA DO COMANDO JUDICIAL EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE OS DÉBITOS VENCIDOS NO CURSO DA FASE EM QUE O FEITO SE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS NO CURSO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISCUSSÃO ACERCA DO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ARREMATANTE – MATÉRIA PRECLUSA – OBSERVÂNCIA DO COMANDO JUDICIAL EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE OS DÉBITOS VENCIDOS NO CURSO DA FASE EM QUE O FEITO SE ENCONTRA
- Imperioso reconhecer como preclusa a matéria relativa ao ônus do pagamento das obrigações condominiais vencidas no período transcorrido entre a data da arrematação do bem e da emissão do arrematante na posse do imóvel, vez que já fora decidida há mais de três anos nos autos de origem e ratificada em 29.11.18, sem que houvesse qualquer oposição pelos agravantes que se quedaram inerte quanto ao decidido.
- Não merece guarida o recurso no que se refere ao cálculo dos honorários advocatícios sobre o a multa de 10%, pois, conforme se infere dos autos principais, verifica-se que na última planilha apresentada pelo agravado houve a retificação do cálculo determinada pelo R. Juízo a quo, nada havendo que ser retificado nesse particular, nem mesmo aplicada condenação por litigância de má-fé, vez que o agravado agiu nos limites do direito que possuía.
- Não há que se falar em exclusão da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, vez que tratando-se de prestações sucessivas (débitos condominiais) estas devem ser reputadas como incluídas no pedido, nos termos do art. 323 do CPC, até a satisfação da obrigação (Súmula 13 deste E. Tribunal de Justiça). Por isso, desnecessário seria a realização de nova intimação para pagamento, dado o vencimento da obrigação, inclusive na fase de cumprimento de sentença, ou seja, quando já admitida a sua incidência.
RECURSO IMPROVIDO.